Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-16.2021.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICAELE DE AZEVEDO DA SILVA - CPF: 030.254.451-81 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo provimento do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. SÍNDROME DE TURNER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO ELETIVO. BLOQUEIO DE VERBAS. PANDEMIA DA COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECOMENDAÇÃO 92/2021 DO CNJ. PRIORIZAÇÃO DE CASOS COM RISCO DE VIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Micaele De Azevedo Da Silva contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo Do Juizado Especial Cível E Criminal De Colíder - MT que, nos autos n. 1002267-25.2017.8.11.0009 – ID. 52923794, indeferiu o bloqueio de verba nas contas públicas do Estado

2.

Considerando que no caso em análise trata-se de cirurgia reparadora, em que pese a procedência do pedido inicial que condenou o Município ao custeio do procedimento cirúrgico, o que gerou expectativas na promovente no sentido de que teria em seu favor o bloqueio de verbas públicas, tal situação, por si só, não é suficiente para descartar a situação pandêmica ocasionada pela COVID-19, devendo ser seguida a recomendação feita pelo CNJ.

3.

Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MICAELE DE AZEVEDO DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER - MT que, nos autos n. 1002267-25.2017.8.11.0009 – ID. 52923794, indeferiu o bloqueio de verba nas contas públicas do Estado.

A parte Agravante alega que é portadora da Síndrome de Turner (CID 9969), ajuizou a referida ação para que fosse determinado aos agravados o custeio do seu procedimento cirúrgico (
otoplastia reparadora – cirurgia de orelhas
), uma vez que, embora seja um problema estético, a deformidade ocasiona problemas de ordem psicológica.

Neste contexto, foi indeferido a tutela de urgência pelo juízo de primeiro grau, entretanto, no mérito, foi julgada procedente para que o Estado adotasse as medidas necessárias para a realização da referida cirurgia.

Entretanto, a determinação não foi cumprida, ocasião que a agravante pugnou pelo bloqueio das referidas contas, que foi indeferido sob o fundamento da pandemia do Covid-19, bem como com base na recomendação no 92, de 29 de março de 2021 do CNJ.

Por fim, requereu a concessão de efeito ativo para reformar a decisão agravada até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, uma vez que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação e, no mérito, seja dado provimento ao vertente agravo de instrumento, a fim de cessar qualquer óbice referente à realização da cirurgia.

A liminar restou indeferida por meio da decisão proferida no ID 12942976

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora no ID 88676974.

As contrarrazões recursais foram apresentadas no id no 88337964

O Ministério Público declinou de sua intervenção no feito em razão da ausência de interesse público ou social capaz de ensejar a manifestação ministerial (id no 90903952).

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O agravo não comporta provimento.

Conforme relatado acima, pretende a Agravante a concessão do efeito ativo ao recurso para que seja deferida a tutela de urgência consistente no bloqueio de verbas públicas para custear o procedimento cirúrgico de otoplastia reparadora (cirurgia de orelhas), uma vez que é portadora de Síndorme de Turner (CID.Q 96), que gera complicações em seu desenvolvimento estrutural, dentre elas a acentuada assimetria em suas orelhas.

A despeito dos argumentos narrados no presente recurso, destaco que não verifico a existência de qualquer equívoco ou atecnia na decisão proferida pelo juízo
a quo
, uma vez que houve fundamentação no sentido de que embora tenha havido o julgamento da ação de origem com a procedência do pedido para a realização do procedimento cirúrgico em favor da autora, o cenário desenhado nos autos naquele momento difere do que ora se apresenta.

Embora o direito à saúde garantido a autora seja indiscutível, não há como se negar que o atual momento de pandemia dificulta, ainda mais, a prestação adequada do serviço público, ocasionando o aumento da judicialização.

O Conselho Nacional de Justiça, inclusive, editou a Recomendação 92/2021, recomendando que se evite, na medida do possível, a realização do bloqueio judicial de verbas públicas, em virtude da ampla e reconhecida escassez de recursos, por exemplo, de leitos, de oxigênio e de vacinas, neste sentido:

Art. 1o Recomendar aos magistrados com atuação nas demandas envolvendo o direito à saúde no contexto pandêmico que, à luz da independência funcional que lhes é assegurada, observem as seguintes diretrizes:

IV – que se evite, na medida do possível, a realização de intimações com a fixação de sanções pessoais, como a de multa e de prisão, dirigidas aos gestores da Administração Pública do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde Estaduais, do Distrito Federal e Municipais, assim como a imposição de multas processuais aos entes públicos e o bloqueio judicial de verbas públicas, notadamente nas situações em que haja elevada probabilidade de, em curto prazo, impossível cumprimento da obrigação contida na medida judicial, em virtude da ampla e reconhecida escassez de recursos, por exemplo, de leitos, de oxigênio e de vacinas.

Deste modo, considerando que no caso em análise trata-se de cirurgia reparadora, em que pese a procedência do pedido inicial que condenou o Município ao custeio do procedimento cirúrgico, o que gerou expectativas na promovente no sentido de que teria em seu favor o bloqueio de verbas públicas, tal situação, por si só, não é suficiente para descartar a situação pandêmica ocasionada pela COVID-19, devendo ser seguida a recomendação feita pelo CNJ.

Em que pese a cirurgia ora pleiteada seja necessária, não vislumbro a ocorrência de risco iminente à vida, tendo o magistrado de origem ponderado que em virtude da pandemia não é razoável realizar o bloqueio de verbas, devendo ser priorizados os esforços e recursos para o tratamento das inúmeras pessoas que estão correndo risco de vida.

Portanto, não verifico a existência de decisão teratológica ou fundada em premissa equivocada, sendo de rigor o indeferimento da medida liminar pretendida.

A propósito, eis os seguintes casuísmos jurisprudenciais,
litteris
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA PARA COLOCAÇÃO DE PRÓTESE NO QUADRIL. In casu, não se está a negar o direito à intervenção cirúrgica pretendida. Contudo, tratando-se de cirurgia eletiva e sem demonstração de urgência por prova pericial, não se justifica, neste momento, a verossimilhança do direito a ensejar o deferimento da antecipação da tutela. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento No 70067123414, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 24/02/2016).

(TJ-RS - AI: 70067123414 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 24/02/2016, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/03/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
CIRURGIA PARA COLOCAÇÃO DE PRÓTESE EM AMBOS OS JOELHOS. PARECER DO DMJ. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR. DEFERIDO O EFEITO SUSPENSIVO EM SEDE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
Para a concessão da tutela provisória de urgência, devem ser observados os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a exemplo da probabilidade do direito e a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, denota-se no laudo médico, requisitado junto ao DMJ, que não se encontra presente o risco apontado pela autora. Assim, não se antevê a urgência necessária para a concessão imediata da tutela, uma vez que ausente um dos requisitos legais. Portanto, não resta justificada a necessidade de imediato atendimento pelo Ente Público
, inclusive com bloqueio de valores do Erário, deixando-se, assim, de atender outros pacientes com maior urgência e que aguardam na fila e estão à frente da autora. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento No 71007907298, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Julgado em... 25/10/2018). (TJ-RS - AI: 71007907298 RS, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Data de Julgamento: 25/10/2018, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2018).

Portanto, não há substrato fático ou jurídico capaz de infirmar os fundamentos já constantes na decisão proferida no ID 86942962.

Isto posto,
VOTO
no sentido de
NEGAR

PROVIMENTO
ao

presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
ratificando integralmente
decisum
proferida no ID 86942962.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021